Tribunal: TJDFT
Processo: 0720910-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ARTIGO 218-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. AFASTAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 233 DO CÓDIGO PENAL. ATO OBSCENO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Impossível acolher a pretensão absolutória quando a materialidade e autoria delitivas estão fartamente comprovadas nos autos.

2. Em infrações de natureza sexual, rotineiramente praticadas às escondidas, a palavra da vítima, ainda que menor de idade, se coerente e em harmonia com as demais declarações constantes dos autos, assume especial importância na formação da convicção do julgador.

3. A teoria da perda de uma chance probatória pode ser aplicada em casos em que a acusação deixa de produzir todas as provas possíveis e essenciais para a elucidação dos fatos, ou seja, quando há omissão com relação a provas que seriam, em tese, capazes de levar à absolvição do réu. Deve ser afastada a aplicação da mencionada teoria quando a prova efetivamente produzida nos autos é robusta e suficiente para embasar a condenação.

4. Caracterizada a satisfação da lascívia na presença de criança ou adolescente menor de 14 (quatorze) anos, mostra-se inviável a desclassificação do delito para o crime de ato obsceno.

5. Apelação criminal conhecida e não provida.